Tribunal: STF
Processo: HC 266779
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.242.200/RJ.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado  (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe deu parcial provimento, “para descartar as duas qualificadoras”.
Na sequência, o Ministério Público interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento “para restabelecer a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CP”, em decisão assim fundamentada: 

[...] 
Acerca da pretensão recursal, asseverou o Tribunal a quo:

"[...] Contudo, em se tratando do manejo de dolo eventual, perfila-se como incompatível a sua coexistência com as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que estas exponencializam a intensidade da vontade diretamente dirigida à obtenção do evento morte, característica que não se ajusta com aquela modelar minimização da intensidade do querer, o que, assim, fundamenta a rejeição destes tipos penais derivados, o que ora se adota, por se tratar de universos mutuamente excludentes. 
Assim, voto pelo parcial provimento do Recurso defensivo, apenas para descartar as qualificadoras, afetas à torpeza da motivação e do emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, em se tratando de modalidade que envolve o dolo eventual" (fl. 1.529, grifo nosso). 

A jurisprudência desta Corte admite a compatibilidade entre qualificadoras objetivas do homicídio e a prática do delito com dolo eventual. Assim, no caso, impõe-se o restabelecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, relativa ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Sobre o tema:
[...]
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para restabelecer a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar os efeitos da decisão monocrática proferida no REsp nº 2242200 e, por conseguinte, restaurar a eficácia do v. acórdão da Sexta Câmara Criminal do TJRJ, que, em linha com a melhor doutrina e com uma das correntes do STJ, decotou a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 4 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente